Tribunal: TJDFT
Processo: 0719432-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jesuíno Messias da Silva Filho contra decisão proferida pela 4a Vara Cível de Brasília (Id 88147788 do processo de referência), mantida pela Vara Cível do Guará (Id 94442922 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer, processo 0711110-48.2021.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de Rejane Confecções e Perfumaria Ltda – ME e outros, indeferiu pedido de tutela antecipada formulado com o objetivo de permitir o acesso do agravante às dependências dos imóveis dos agravados. Em razões recursais (Id 26589915), o agravante sustenta pretender livre acesso às dependências do imóvel localizado na QE 40, Rua 15, Lote 03, Polo de Modas – Guará II/DF. Afirma ter realizado com os agravados contrato de construção de imóvel com permuta de unidades. Diz ser obrigação dos agravados garantir o livre acesso ao imóvel para que a obra de edificação seja executada. Alega que os agravados lhe tem negado o acesso desde dezembro de 2019, razão pela qual requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja assegurado o acesso ao local das obras até decisão final, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mérito, pugna pela reforma da decisão. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 26589931, p. 1-3). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, encontrava-se a previsão de que “O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Firmou-se, pois, o entendimento de que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, "o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior" devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual”. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, Rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, observo que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Ao analisar o processo de origem, constato que, na decisão de Id 88147788, datada de 7/4/2021, proferida pela 4a Vara Cível de Brasília, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o juízo de origem destacou estarem as partes vinculadas por meio de contrato particular de construção de imóvel com permuta de unidades. O magistrado asseverou que o pacto foi subscrito em 12/7/2018 e que não há comprovação de que o agravante tenha cumprido sua parte na avença, razão pela qual não pode, nos termos do art. 476 do CC, exigir agora o cumprimento das obrigações dos réus. Pontuou não ter o agravante demonstrado perigo na demora, de maneira que não se pode deferir o pedido de tutela de urgência. A disponibilização desse pronunciamento judicial no DJe ocorreu em 9/4/2021 e foi considerado publicado no primeiro dia útil subsequente, consoante certidão catalogada no Id 88367592 do processo de referência. O agravante apresentou, em 9/4/2021, pedido de reconsideração (Id 88431581 do processo de referência). Contudo, antes da análise, o juízo da 4a Vara Cível de Brasília proferiu decisão em 12/4/2021, em que declinou da competência com fundamento em conexão e, por essa razão, remeteu os autos para a Vara Cível do Guará (Id 88591337 do processo de referência). O agravante formulou, em 16/4/2021, novo pedido de reconsideração, desta vez encaminhado ao juízo da Vara Cível do Guará (Id 89147869 do processo de referência). Este, ao reconhecer a própria competência, indeferiu, em 11/6/2021, os pedidos de reconsideração formulados, fazendo-o nos seguintes termos: mantenho incólume a r. decisão proferida pelo MM. Juiz que me antecedeu, no ID: 88147788, adotando-a em todos os seus termos (Id 94442922 do processo de referência). Pois bem. Percebo que a deliberação exarada alhures se limitou a manter a decisão primeva por seus próprios fundamentos, ou seja, em todos os seus termos. Ao se insurgir, no recurso, contra o indeferimento do pedido de concessão da tutela de urgência reiterado, fica patente que o objeto da irresignação da agravante é atacar a decisão de 7/4/2021, e não o pronunciamento exarado em 11/6/2021, que respondeu a extemporâneos pedidos de reconsideração, daí porque se limitou a manter a decisão antes proferida por seus próprios fundamentos. Nenhum fundamento novo foi acrescentado ao recente pronunciamento judicial, que atendeu a provocação feita em segundo pedido de reconsideração. Dada a subsistência integral da decisão primitiva, que indeferiu a tutela de urgência, visto que posteriores provocações feitas pela parte autora/agravante não atingiram o intento de fazer com que o julgador monocrático alterasse os fundamentos e comandos antes estabelecidos nas respostas dadas a reiteradas tentativas de superar obstáculo existente pela falta de oportuna impugnação do provimento judicial exarado em 07/4/2021, operada está a preclusão. O agravo de instrumento interposto em 18/6/2021 é, portanto, claramente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório foi o exarado em 7/4/2021, quase dois meses antes. Os dois pedidos de reconsideração formulados pelo agravante não tiveram e não têm o condão de reabrir o prazo recursal, muito menos, como cediço, de interromper ou suspender prazo recursal em curso. Deveras, pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível" (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017). Mister considerar que os pedidos de reconsideração foram manejados justamente para provocar nova manifestação do juízo a quo sobre questão decidida com nítida finalidade de reabrir prazo recursal perante esta instância revisora. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. A constatação desse fato viabiliza ao relator monocraticamente negar seguimento à insurgência extemporânea, tal como permite o art. 932, III, do CPC[1]. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de similar contexto jurídico, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, não há como ser conhecido o recurso interposto pelo agravante, na forma do artigo 932, III do CPC, manifestamente inadmissível para atacar decisão preclusa. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 26 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;